Tribunal: TJDFT
Processo: 0738994-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738994-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: LEONARDO MELO FARIAS MOURAO D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de reconsideração de outra decisão que, por sua vez, também indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência requeridas nos autos no 0705039-94.2021.8.07.0012, fundamentando que não se observa motivação de gênero nas condutas praticadas pelo ex-namorado da suposta vítima do crime de ameaça. O reclamante relata, em suma, que a vítima e o ex-namorado interromperam o relacionamento por conta de a vítima ter engravidado do ex-namorado. Por isso, o ofensor quer que a vítima realize um aborto, além de ter proferido ofensas contra a vítima dizendo que “se alguém for atrás de mim vai ver...”. Diante disso, a vítima requereu medidas protetivas de urgência que foram indeferidas, motivando-a a mudar de endereço residencial, para não ser incomodada pelo agressor. Em pedido de reconsideração, novamente, o Juízo a quo negou o pleito, ao fundamento de que não existe violência de gênero, tampouco risco que autorize o deferimento das medidas de urgência. Requer, liminarmente, o deferimento das medidas protetivas de urgência, tal como requeridas pela vítima em momento anterior. No mérito, pleiteia que seja confirmada a liminar deferida. Na decisão de ID no 31347482 - Págs. 1/3, o pedido liminar foi indeferido. As informações foram prestadas no ID no 31465448. Conforme Ofício de no 34/2022 – 2JVDFMBSB, datado de 7/3/2022, o Juízo originário acolheu a promoção do Ministério Público para determinar o arquivamento do Inquérito Policial de no 0705856-61.2021.8.07.0012 (IDs no 33230424 / 33230426), que é correlato ao pedido formulado nestes autos. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por intermédio de sua Coordenação de Recursos Constitucionais – CRC, pugna que “seja julgada extinta a presente reclamação criminal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC”. É relatório. DECIDO. Nos termos do art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto”. O reclamante pretendia o deferimento de medidas protetivas de urgência (ID no 31288462). O Juízo a quo, acolhendo manifestação do Ministério Público, determinou o arquivamento do Inquérito Policial de no 0705856-61.2021.8.07.0012 (IDs no 33230424 / 33230426), que é correlato ao pedido formulado nestes autos. Diante do exposto, julgo prejudicada a presente reclamação criminal, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de abril de 2022 12:37:00. ROBSON BARBOSA Desembargador